Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO SANÁVEL. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Não há impedimento ao conhecimento dos Embargos à Execução apenas pelo fato da parte ter esquecido de distribuí-los, mas ao contrário, protocolado nos próprios autos da execução, apesar do comando do artigo 914, §1o do CPC.
2.Desse modo, o que se evidencia é um vício sanável, caso estejam preenchidos todos os demais requisitos, em especial o de natureza temporal (art. 915, CPC) e as matérias passíveis de serem alegadas (art. 917).

3.E a razão para tanto é que não se mostra razoável penalizar a parte por um equívoco de somenos importância e de fácil correção, ou seja, a intimação da parte para que redistribua seus embargos.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.